Tribunal: STF
Processo: ARE 1604774
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“AÇÃO RESCISÓRIA – MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – TEMAS 897 E 899 DO STF – ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS PELO STF – PROCESSO DE CONHECIMENTO SENTENCIADO – DESCUMPRIMENTO DO §5º, DO ART. 1035, DO CPC – PRECEDENTES - NOVO JULGAMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO– PRESCRITIBILIDADE – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O JULGAMENTO DA CORTE DE CONTAS E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISORIO. 1 – A rescisão de julgado com fundamento em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC) exige que a conclusão judicial seja flagrantemente contrária à ordem legal, manifestando inequívoca negativa de vigência a norma imperativa, ou relegação de sua aplicação 2 - Conforme entendimento firmado pelo col. STF no julgamento do Tema nº 899 “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas". (RE 636886, Relator(a): MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020). 3- A sentença proferida em desconformidade com esse entendimento, que descumpriu a ordem de suspensão do feito, nos termos do §5, do art 1035, do CPC, deve ter o pedido rescisório acolhido. 4 – Transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre o julgamento da Corte de Contas e o ajuizamento da ação, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de ressarcimento. 5- Acolher o pedido rescisório.” (e-doc. 68)

Sustenta violação do artigo 37, § 5º, da Constituição Federal, bem assim aplicação equivocada do Tema nº 899 da repercussão geral. 
Aduz que, na origem, trata-se de "Ação Rescisória ajuizada por Rosalino de Miranda Bicalho [ora recorrido], visando desconstituir a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de ressarcimento ao erário movida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na qual o recorrido foi condenado a ressarcir os cofres municipais a importância de R$ 12.453,80 bem como a pagar ao CEAT/MPMG a quantia de R$ 323,48, relativa a despesa com perícia (doc. n.º 02, fls. 54/58 – autos final 00)". 
Alega que, "à época dos fatos [imperava] o § 5º do art. 37 da CF, o qual já determinava a imprescritibilidade do ilícito administrativo" e, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, o caso não versa sobre "ressarcimento fundada em decisão do TCE".
Defende que "o ressarcimento ao erário pleiteado na ação civil pública que se pretende rescindir é imprescritível, nos termos do § 5º do art. 37 da CF e Tema 897 do STF, porquanto derivada da prática, em tese, de ato que, a posteriori, foi tipificado na Lei de Improbidade Administrativa como causador de danos ao erário (art. 10, VII, da Lei 8.429/92), qual seja, remuneração recebida a maior por Vereador, em valores acima dos permitidos pela Constituição". 
Nesse trilhar, pondera que "o acórdão recorrido além de aplicar o aludido Decreto-Lei n.º 20.910/32, ainda invocou o Tema 899 do STF para justificar a prescritibilidade da pretensão ora externada, acabando por enquadrar o caso em tela como ressarcimento fundada em decisão do TCE, distanciando-se do fato de não se tratar de execução de decisão do TCE mas de ação de conhecimento, inclusive com perícia realizada pelo Ministério Público".
Sem prejuízo, no apelo extremo interposto nos autos da rescisória, argumenta que "o recorrido dolosamente recebeu remuneração de forma indevida, causando prejuízo ao erário, caracterizando-se a prática de ilícito administrativo doloso". 
Inadmitido o recurso extraordinário (e-doc. 80), o Parquet estadual interpôs o competente agravo, elevando os autos a esta Corte para apreciação. 
Decido.
No tocante à aplicação da tese fixada no Tema nº 899 da Repercussão Geral ao caso dos presentes autos, extraio os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“Trata-se de ação rescisória ajuizada por ROSALINO PIRES DE MIRANDA BICALHO requerendo a desconstituição da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de nº 0049956- 93.2014.8.13.0280, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS, julgou procedente o pedido inicial e condenou o autor desta ação a ressarcir aos cofres do Município de Senhora do Porto, a quantia de R$ 12.453,80 (doze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos), bem como a pagar ao CEAT/MPMG a quantia de R$ 323,48 (trezentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos), relativa a despesa com perícia, ambos com correção monetária pelos índices da Corregedoria de Justiça, contados de 03/12/14 e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. 
Afirma que houve violação à norma jurídica, em desrespeito ao art. 1.035 do CPC, em razão de o STF ter determinado a suspensão nacional dos processos, que versem sobre os temas 897 e 899, prescrição da ação de ressarcimento ao erário, visando unificar as decisões e evitando a insegurança jurídica.
[...]
Como destacado, a ação de conhecimento foi ajuizada ao fundamento de pretensão de ressarcimento ao erário, por recebimento de subsídio a maior pelo ora autor, no ano de 1990, quando exercia o cargo de vereador, em razão de diferença apurada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 
Sobre a prescrição da ação que visa o ressarcimento ao erário, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão Geral dos temas 897 e 899 determinou em 21/06/2016 e 30/09/16, respectivamente:
[....]
Dessa forma, tendo a sentença rescindenda sido prolatada em 31/03/2017, doc nº 02, fl. 58, ou seja, durante o período de suspensão nacional dos temas 897 e 899 do STF, 2016 a 2020, quando houve o julgamento de mérito dos temas, resta comprovada a violação ao artigo 1.035, §5º, do CPC/15.
[...]
Portanto, tendo a sentença sido proferida em processo que se amoldava ao conteúdo dos temas 897 e 899 do STF, durante a ordem de suspensão nacional, o acórdão rescindendo violou o disposto no artigo 1.035, §5º, do CPC/15, devendo ser julgado procedente o pedido rescisório 
3 – Novo julgamento – Art. 974 do CPC/2015
[...]
Como dito, o col. STF no julgamento do Tema nº 897, ao interpretar a regra contida no art. 37, §5º da Carta Constitucional, considerou imprescritíveis apenas a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso tipificado como improbidade administrativa. 
Ocorre que, na hipótese específica dos autos, a pretensão de ressarcimento decorre de julgado firmado pelo Tribunal de Contas Estadual, não havendo, pedido de aplicação de sanção por improbidade administrativa, tampouco havendo análise, pela Corte de Contas Estaduais acerca do elemento volitivo dos agentes públicos demandados.
O que se conclui é que a hipótese dos autos não se amolda ao entendimento firmado no Tema nº 897, mas sim ao entendimento firmado pelo col. STF no Tema nº 899 no qual reconhecida a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em julgado proferido pelas Cortes de Contas:
[...]
Diante disso, levando-se em conta que a pretensão de ressarcimento na hipótese, exercida em 2014, refere-se aos atos praticados em 1990, sendo fundada em julgado pela Corte de Contas em 2012, documento de ordem 02, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição, porquanto transcorridos mais de cinco anos entre os atos praticados e o ajuizamento da ação, nos termos do Decreto n. 20.910/32.
[...]
Assim, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário. 
Conclusão Com estes fundamentos, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, para rescindir a sentença proferida e, em juízo rescindendo, reconheço a prescrição da ação de ressarcimento ao erário.”  (e-doc. 68) (grifos acrescidos)

Pois bem. Cabe delimitar, inicialmente, a jurisprudência desta Suprema Corte acerca da prescritibilidade das ações de ressarcimento por danos causados ao erário em conformidade com o disposto no artigo 37, § 5º, da Constituição Federal.
No que diz respeito à prescritibilidade das ações de ressarcimento sem que o prejuízo decorra de ato de improbidade administrativa, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 669.069/MG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, feito paradigma do Tema nº 666 da sistemática da repercussão geral, fixou seguinte tese:

“É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.”

Posteriormente, o Plenário desta Corte, ao julgar o RE nº 852.475/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (Tema nº 897), no qual se discutia a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa, firmou a tese de que: 

“São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”

Como visto, de acordo com esses referidos paradigmas de repercussão geral, somente podem ser consideradas como imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992). 
Ressalte-se que esse entendimento foi confirmado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do RE nº 636.886/AL (Tema nº 899), feito que tratava da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento do erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, ocasião na qual restou fixada a tese de que:

“É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.”

Para melhor elucidar a questão, transcrevo, por oportuno, a seguinte passagem do voto do Relator do mencionado RE nº 636.886/AL, Ministro Alexandre de Moraes, que bem aborda o tema:

“Na presente hipótese é necessário, inicialmente, analisar o posicionamento dessa CORTE SUPREMA em relação a imprescritibilidade ou não das ações de ressarcimento ao erário, decorrentes de ilícitos civis, inclusive os atentatórios à probidade da administração, em conformidade com o mandamento constitucional do § 4º do art. 37 da CF; para fins de aplicação de uma das TESES decididas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 

(a) TEMA 666, decidido em Repercussão Geral no RE 669.069 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI), com a seguinte TESE: É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil ou 
(b) TEMA 897, decidido na Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN, com a seguinte TESE: São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 

A excepcional hipótese de imprescritibilidade proclamada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL exige dois requisitos: 

(1) prática de ato de improbidade administrativa devidamente tipificado na Lei 8.429/92; (2) presença do elemento subjetivo do tipo DOLO; conforme TESE, com a qual guardo reservas, que estabeleceu: São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (TEMA 897 RE-RG 852475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN).

Em relação a todos os demais atos ilícitos não caracterizados como atos de improbidade ou atentatórios à probidade na administração praticados sem dolo, ou ainda, pretéritos à edição da Lei 8.429/1992, manteve-se a ampla possibilidade de ajuizamento de ações de ressarcimento, dentro do respectivo prazo prescricional, aplicando-se o TEMA 666, como decidido em Repercussão Geral no RE 669.069 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI), com a seguinte TESE: 

É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil . 

Em conclusão, nos termos das fundamentações e decisões Plenárias do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.” 

Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do mencionado Tema nº 899 da Repercussão Geral. 
Além disso, para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a Quo, notadamente sobre a conclusão alcançada no sentido de que "a pretensão de ressarcimento decorre de julgado firmado pelo Tribunal de Contas Estadual", seria indispensável legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame e dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.235.427 ED-AgR/SP, Relator o Ministro  Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 16/10/2023)

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE RECEBIDA INDEVIDAMENTE. PRESCRIÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO RECONHECEU A HIPÓTESE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADO NA PRÁTICA DE ATO DOLOSO TIPIFICADO NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NATUREZA JURÍDICA DO ATO PRATICADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO. (RE 1.511.670/MG, Relator o Ministro  Luiz Fux, DJe 16/10/2023 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. ILÍCITO CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTE. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO TUTELADO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.171.563-AgR, Relator a  Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/08/2019,)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente